Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-34.2019.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000819-34.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VANDERLEIA GUILHERME - CPF: 774.139.701-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Retificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.
E M E N T A

Recurso Inominado:

1000819-34.2019.8.11.0013

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

VANDERLEIA GUILHERME

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

16/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA – MULTA DIÁRIA DEVIDA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA ON LINE – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de, solidariamente, assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, cabendo a possibilidade de imposição de multa por descumprimento.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, porém havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora “on line” há que se preferir tal mecanismo por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, confirmou a decisão liminar que impôs multa e a condenou em obrigação de fazer para custear o tratamento médico/cirúrgico, bem como para fornecer os medicamentos necessários ao tratamento da parte promovente, sob pena de sequestro de verbas públicas necessárias para a satisfação da obrigação, conforme dispositivo que cito:

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para determinar que o ESTADO DO MATO GROSSO custeie o tratamento médico/cirúrgico, bem como o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento referente à doença que acomete a parte autora
VANDERLEIA GUILHERME
, qual seja,
prolapso uterino grau II (CID N-81) e necessita urgentemente de cirurgia ginecológica
, para que realize
procedimento cirúrgico necessário
, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da requerente, devendo entrar em contato com a profissional responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas
, sob pena de sequestro das verbas públicas necessárias ao custeio do tratamento (art. 536, § 1o, do NCPC). Confirmo a tutela deferida ID 18983677.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja afastada a condenação a multa diária pela possibilidade de bloqueio em caso de inadimplemento da obrigação. Argumentou que à fixação de
astreintes
mostra-se pertinente sua substituição por bloqueio, tendo em vista que a multa, como já dito, penaliza em última análise a própria sociedade

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pela inexistência de interesse a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado com o argumento de que a aplicação de multa diária para eventual inadimplemento traria efeitos danosos aos cofres públicos, atingindo a sociedade e usuários do SUS, havendo necessidade de conversão da multa em penhora
on line
.

Portanto, o mérito recursal se refere apenas à possibilidade de substituição da multa por descumprimento por penhora
on line
, não havendo insurgência quanto à responsabilidade delimitada.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, no entanto a substituição da multa diária pela eventual penhora preserva os interesses da parte credora, mantém o prestígio da efetividade da decisão judicial, pois se revela mais eficaz ao seu cumprimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio on line do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento.

(AI 55236/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

Havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora
on line
há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado e é o meio menos oneroso ao ente público.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a substituição da multa diária imposta por penhora
on line
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020